Tribunal: STF
Processo: ADI 194
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
PODER JUDICIARIO. MAGISTRATURA. VENCIMENTOS.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA/GO ATRIBUINDO AOS SEUS MEMBROS REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A DOS
DEPUTADOS ESTADUAIS. NEGATIVA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO, NÃO OBSTANTE A RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO.